Tribunal: TJMT
Processo: 1009631-94.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CONSÓRCIO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ELEGE A COMARCA DE BELO HORIZONTE-MG COMO FORO COMPETENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009631-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVAN PAULO MACHADO - CPF: 293.738.910-49 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (AGRAVANTE), L. DE O. TEIXEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 23.920.763/0001-56 (AGRAVADO), L. OLIVEIRA TEIXEIRA - CNPJ: 28.313.105/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA
.

AGRAVADO:

L. DE O. TEIXEIRA & CIA LTDA
.

L. OLIVEIRA TEIXEIRA
- ME

EMENTA
.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO
.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CONS
ÓRCIO.
CLÁUSULA
CONTRATUAL QUE ELEGE A COMARCA DE BELO HORIZONTE-MG COMO FORO COMPETENTE
. PRELIMINAR DE NULIDADE D
A
DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EMBARGOS QUE PRETENDIAM REDISCUTIR TESES QUANTO AO AFASTAMENTO DA LEI N.º
4.886/65
. VIA INADEQUADA.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
CONVENIADOS QUE NÃO REALIZARAM O REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE.
EXIGÊNCIA DO
ART. 2º DA LEI N.º

4.
886/65. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N.º 4.886/65 E
DO RESPECTIVO ART. 39 SOBRE COMPETÊNCIA TERRITORIAL
.
NECESSIDADE DE SE AVALIAR AS CONDIÇÕES GERAIS PARA A VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO, HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGRAVADOS E PREJUÍZO AO ACESSO À JUSTIÇA
EVIDENCIADOS
. CAUSA MADURA COM ALEGAÇÕES FINAIS JÁ APRESENTADAS.
AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de incompetência territorial
que suscitou cláusula de eleição de foro
, mantendo a tramitação da Ação de Cobrança c/c Indenização na Comarca de Cuiabá-MT, domicílio dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se:

a)
preliminar:
se a decisão que rejeitou os embargos de declaração incorreu em nulidade por fundamentação deficiente;

b)
mérito:
se a cláusula de eleição de foro constante de contrato firmado entre administradora de consórcio e conveniados pode ser considerada válida
para o acolhimento da exceção de incompetência territorial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade
da decisão que rejeitou os embargos
foi rejeitada
,

pois
a decisão agravada expôs de forma suficiente as razões pelas quais afastou a aplicação da Lei n.º 4.886/65, indicando que os serviços prestados pelas agravadas não descaracterizam a atividade de representação comercial, mas que, por ausência de registro no órgão de classe, a referida lei não se aplica.
Ademais, v
erificou-se que os embargos de declaração buscavam rediscutir o mérito da decisão, finalidade incabível à via eleita, nos termos dos
arts
. 489, §1º, e 1.022 do CPC.

4
. A ausência de registro das agravadas no Conselho Regional dos Representantes Comerciais, exigido pelo art. 2º da Lei n.º 4.886/65, afasta a incidência desta norma, inclusive de sua regra especial sobre competência territorial (art. 39).

5
.
Assim
, a controvérsia se resolve a partir da análise dos requisitos objetivos para a validade da cláusula de eleição de foro
,
em conformidade com
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.

6
. Considerando-se que o contrato celebrado é de adesão, que as agravadas obtiveram gratuidade da justiça por
comprovada
hipossuficiência e que a alteração do foro implicaria prejuízo ao acesso à justiça
das
recorridas,
impõe-se o afastamento da cláusula contratual
de eleição de foro
, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/88, e dos
arts
. 8º e 63, §3º, do CPC.

7
. Ademais, a causa se encontra em fase processual avançada, com realização de audiência de instrução e apresentação das alegações finais, o que reforça a necessidade de manutenção da competência fixada
, sob pena de violação aos princípios da
celeridade, da segurança jurídica e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
Em contratos empresariais, a
cláusula de eleição de foro
,
constante de contrato de adesão
,
deve ser afastada quando
comprovadas a hipossuficiência da parte aderente e a existência de prejuízo concreto ao seu acesso à justiça, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/88 e do art. 63, §3º, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil,
arts
.
8º
,
63, §3º
,

489, §1º,
e
1.022; Lei n.º 4.886/1965,
arts
. 2º e 39.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024
;
STJ -
AgInt
no REsp: 2095006 SP 2023/0310531-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2024
;
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 193021 SE 2022/0360612-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/08/2023
;
TJMT, AI 1030735-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO
DE
EFEITO ATIVO
,

interposto
por

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA
.
, contra decisão interlocutória (ID.
176843553
–
autos de origem PJE
1023952-79.2023.8.11.0041
)
proferida
pelo Juízo
da
3
ª Vara
Cível
da Comarca
de Cuiabá
-
MT

que
, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização movida por
L. DE O. TEIXEIRA & CIA LTDA.
e
L. OLIVEIRA TEIXEIRA

– ME
,

in
deferiu
a exceção de incompetência suscitada
,
nos seguintes termos:

Trata-se de ação de cobrança c/c indenização ajuizada por L. de O.
Teixeira & Cia. Ltda. e L. Oliveira Teixeira – ME em desfavor de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., todos devidamente qualificados nos autos, alegando que firmaram contratos de representação comercial com a ré, inicialmente de forma verbal (em 2016) e posteriormente por meio de contrato escrito (em 2017).

Relataram que suas atividades incluíam a venda de cotas de consórcio e a coordenação de outros representantes comerciais. Afirmaram que, durante o período contratual, a ré aplicou descontos indevidos em suas comissões, baseando-se na inadimplência de outros representantes e de clientes, configurando a cláusula “
del

credere
”, proibida pelo art. 43, da Lei n. 4.886/65.

Sustentaram que notificaram extrajudicialmente a ré em 10.01.2022, rescindindo o contrato por justa causa
e requerendo o pagamento de indenização correspondente a 1/12 sobre o total das comissões auferidas, conforme previsto no artigo 27, alínea
“j”, da Lei n. 4.886/65, no valor de R$ 1.152.983,00 (um milhão, cento e cinquenta e

dois mil e novecentos e oitenta e três reais).

Requerem a procedência da ação para declarar a nulidade da cláusula 35ª do contrato firmado entre as partes, que elege o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG, por entenderem que contraria o art. 39, da Lei n. 4.886/65, que estabelece o foro do domicílio do representante, além da condenação da ré ao pagamento os valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros, a indenização no montante de 1/12 das comissões totais, totalizando aproximadamente R$ 1.218.983,00
(um milhão, duzentos e dezoito mil e novecentos e oitenta e três reais), a ser apurado em liquidação, bem como das custas processuais e honorários advocatícios. Atribuíram à causa o valor de R$ 45.527,05 (quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinco centavos).

A ré apresentou contestação c/c reconvenção (ID. 125824814) arguindo exceção de incompetência, sustentando a validade da cláusula 35ª do contrato, que prevê a eleição do foro da Comarca de Belo Horizonte/MG, local da sua sede. Defendeu que a cláusula foi livremente pactuada entre as partes e que o contrato firmado não está submetido à Lei 4.886/65, mas sim à Lei 11.795/2008, que rege o sistema de consórcios e confere competência normativa ao Banco Central do Brasil.

No mérito, a ré sustentou que o contrato não configura relação de representação comercial, mas sim convênio de prestação de serviços administrativos relacionados à gestão de representantes.

Argumentou que os serviços prestados pelas autoras não envolviam mediação de negócios mercantis, mas apenas gestão de outros representantes e que
as mesmas
não possuem registro no Conselho Regional de Representantes, conforme exigido pelos artigos 2º e 5º da Lei n. 4.886/65, o que afastaria a aplicação dessa norma ao caso.

Adicionalmente, a ré apresentou impugnação ao valor da causa, argumentando que o montante indicado (R$ 45.527,05) não reflete o benefício econômico
pretendido pelas autoras, o qual supera R$ 1.218.983,00 (um milhão, duzentos e dezoito mil e novecentos e oitenta e três reais), conforme reconhecido na notificação extrajudicial. Alegou que a subestimação do valor da causa configura tentativa de fraude processual para redução das custas iniciais.
Requer o reconhecimento da competência do foro de Belo Horizonte/MG, com a remessa dos autos
; a correção do valor da causa, com a complementação das custas iniciais pelas autoras, sob pena de extinção do feito e, no mérito, a improcedência
total dos pedidos iniciais e aplicação de multa por litigância de má-fé.

Na reconvenção, pleiteia pela condenação das reconvindas ao pagamento de R$ 32.098,48 (trinta e dois mil, noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), referente a débitos não pagos de seus representantes de vendas, além das custas processuais e honorários advocatícios.

A parte autora impugnou a contestação c/c reconvenção.

As partes requereram a produção de prova oral, o que foi deferido (ID. 135414544).

Realizada audiência de instrução com a oitiva de três informantes e quatro testemunhas (ID. 158655985).

As partes apresentaram alegações finais
(ID. 159768135 e 160940706).

É o relatório. Decido.

Em que pese os autos tenham vindo conclusos para sentença, necessário chamar o feito à ordem para decidir quanto à exceção de incompetência e impugnação ao valor da causa, matérias não apreciadas no saneador
.

DA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA

Analisando os autos, constato que a relação contratual existente entre as partes abrange a venda de cotas de consórcio e a coordenação de outros representantes comerciais, com remuneração mediante comissão.

Tais características caracteriza um contrato de representação comercial, nos termos dos artigos 1º e 27 da Lei n. 4.886/65.

Embora a ré sustente a aplicação da Lei 11.795/2008 e da regulamentação do Banco Central, os serviços prestados pelas autoras ultrapassam a gestão administrativa típica de convênios de representação no âmbito do sistema de consórcios, englobando atividades essencialmente mercantis e de mediação.

Não há nos autos, até o momento, elementos suficientes para descaracterizar o contrato como de representação comercial
.

O artigo 39 da Lei n. 4.886/65 é expresso ao determinar que “para julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado é competente o foro do domicílio do representante”.

Essa disposição é de natureza cogente, conferindo ao representante comercial, em razão de sua posição frequentemente hipossuficiente, o direito de acessar a
justiça no foro do seu domicílio.

Assim, deve ser reconhecida a nulidade da cláusula 35ª do contrato, ao estabelecer o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG, pois contraria disposição expressa da Lei n. 4.886/65.

A nulidade da cláusula de eleição de foro decorre não apenas da disposição do art. 39, da Lei n. 4.886/65, mas também de princípios fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro, como o princípio do acesso à justiça, garantido pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que cláusula de eleição de foro em contratos de representação comercial é inválida quando impõe onerosidade excessiva ao representante, dificultando o exercício do contraditório e da ampla defesa
. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. 'A competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que
não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial' (
AgRg
no
AREsp
695.601/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 6/8/2015,
DJe
14/8/2015). [...]” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.947.791/SP, 4ª Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 14.03.2022 - negritei).

Por fim, mesmo que se admitisse a aplicação de disposições da Lei n. 11.795/2008, as regras de competência territorial não poderiam afastar a proteção conferida ao representante comercial, já que as normas de ordem pública da Lei n. 4.886/65 prevaleceriam em razão de sua especialidade e natureza protetiva.

Dessa forma,
rejeito a exceção de incompetência suscitada.

[...] [grifo nosso]

Em suas razões recursais
(ID.
277649885
), a agravante sustenta as seguintes teses

preliminares
:

Violação
aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC

No mérito, a agravante apresenta as seguintes teses:

I
ncidência da Lei n.º 11.795/2008
(Sistema de Consórcios)
e
v
alidade da eleição de foro mesmo em contratos de representação comercial

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID.
278481356
proferida por este Relator.

Apesar de devidamente intimados,
os agravados não apresentaram contraminuta recursal, nos termos da certidão de ID.
284385359
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
-
38424602)
, e preparo efetuado,
nos termos do comprovante juntado ao ID.
277682889
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Incidência da Lei n.º 11.795/2008 (Sistema de Consórcios) e validade da eleição de foro mesmo em contratos de representação comercial

A agravante sustenta que
a Lei n.º 4.886/65, dos Representantes Comerciais, é inaplicável ao caso
, pois a relação contratual em litígio s
e enquadra em convênio de representação, nos moldes da
Lei 11.795/2008
e
Circular 2.332/1993 do Banco Central.

Argumenta que
n
ão se aplica a Lei 4.886/65
,
pois
não se trata de representação comercial típica
; não houve
mediação de negócios mercantis
e

não há
inscrição no Conselho de Representantes Comerciais.

Nesse sentido, assevera que o fato dos autores, ora agravados, não possuírem registro no Conselho Regional, afasta
a aplicação da Lei 4.886/65 (art. 2º)
e c
onfirma que a relação não é de representação comercial típica.

Ressalta, também, que
a
Lei
n.º
11.795/2008 deve prevalecer sobre a 4.886/65
p
or ser mais específica e recente
, aquela aplicável p
orque o contrato está inserido no Sistema de Consórcio.

Ademais, sustenta que, m
esmo admitindo a incidência do art. 39 da Lei 4.886/1965
, a
cláusula de eleição de foro é válida
, pois
:

a)
a
competência é relativa e pode ser livremente pactuada
;

b)
a
jurisprudência do STJ reconhece a validade da cláusula, mesmo na representação comercial
;

c)
não há provas
de hipossuficiência ou prejuízo ao acesso à justiça por parte da agravada
; e

e)
o p
rocesso eletrônico elimina obstáculos de acesso à justiça.

Assim, a agravante postula
pela reforma da decisão recorrida para que seja acolhida a exceção de incompetência territorial
, declarando-se a validade da cláusula de eleição de foro e remetendo-se os autos à comarca de Belo
Horizonte-MG
.

Pois bem
.
Inicialmente, importa asseverar que o efeito devolutivo restrito d
este
agravo de instrumento
concerne ao acerto ou não da
competência territorial
,
sob pena de se transmudar em recurs
o
de apelação com evidente supressão de instância.

Desse modo, importa
, no caso em exame, verificar se a cláusula de eleição de foro, prevista no
c
ontrato pactuado entre as partes,
teria ou não validade a ponto de se modificar a competência territorial com a remessa do feito à comarca de outro Estado da federação
.

Nesse sentido, cita-se o teor do
art.
39 da Lei n.º 4.886/65
:

Art. 39.
Para julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado
é
competente a Justiça Comum
e o foro do domicílio do representante
, aplicando-se o procedimento sumaríssimo previsto no art. 275 do Código de Processo Civil, ressalvada a competência do Juizado de Pequenas Causas.

Porém
, a
agravante sustenta que o supracitado artigo não pode prevalecer sobre a cláusula de eleição de foro por dois
principais motivos:

a relação contratual em litígio é regida por lei especial,
qual seja, a Lei n.º 11.795/2008
,
que não conta com
previsão de competência territorial semelhante
; e

Mesmo se
aplicando a
Lei n.º 4.886/65, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem
entendimentos
pela
validade da cláusula de
eleição de foro quando inexistir hipossuficiência da parte.

No caso em exame, verifica-se que o contrato em discussão
se trata
de contrato de prestação de serviços
, sem vínculo empregatício,
expressamente
regido nos termos da Circular
BACEN
n.º 2.332/93
(ID.
125828249
, p. 01
, autos de origem
)

e firmado em 25
/04/2017
,
com o seguinte objeto:

[...]

Cláusula Primeira
– Constituem-se
objetos do presente contrato:
a intermediação, pela CONTRATADA, de vendas
de cotas de consórcios de grupos formados e a serem formados e administrados pela CONTRATANTE, na forma dos normativos que regulamentam o sistema de consórcio e na forma do Contrato de Adesão; a coordenação das demais empresas prestadoras de serviços (Representantes de Vendas); e o atendimento geral aos consorciados
da CONTRATANTE, residentes na região de atuação da CONTRATADA.

Parágrafo Único – a CONTRATADA atenderá a todos os clientes da CONTRATANTE que
procura-la
, utilizando-se, para a prestação deste serviço, de atendimento com pessoal treinado e
bem preparado
para tais fins e de equipamentos eletrônicos, tais como: computadores, telefax e
elefones
.

Cláusula Segunda – Obriga
-se a CO
NT
RATADA, ao vender as cotas de consórcio e ao coordenar as demais empresas, a também vender os seguros de vida em grupo, de invalidez permanente por acidente, de quebra de garantia e de crédito
consorcial
da Companhia Seguradora que a CONTRATANTE indicar e exigir que as demais empresas suas subordinadas façam o mesmo.

[...] (ID. 125828249
,
p. 01,
autos de origem)
[grifos nossos e do original]

A cláusula de eleição de foro, por sua vez, dispõe:

[...]

XIV – DO FORO

Cláusula Trigésima Quinta
– Para conhecimento e julgamento de eventuais contro
vérsias entre as partes,
será competente a justiça comum, com a eleição do foro da Comarca de Belo Horizonte, MG, com renúncia expressa de quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam
. E, por estarem assim, justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito
, conjuntamente com as 02 (duas) testemunhas seguintes:

[...] (ID. 125828249, p. 0
7
, autos de origem) [grifo nosso]

Desse modo, apesar da agravante sustentar que
os serviços realizados pelos agravados seria
m
apenas
os concernentes
ao Sistema de Consórcios, verifica-se que a própria Cláusula Segunda, do referido contrato, obrigava
a parte contratada a realizar outros tipos de prestações de serviços de natureza distinta
,
incluindo a venda de seguros de vida.

Ademais,
a
Lei n.º 11.795/2008
,
cronologicamente posterior à Circular
BACEN 2.332/1993
, não trata
de criar regras especiais para os
contratos de representação
de conveniadas
com as administradoras de consórcio, mas cuida
de regular
o acesso ao consumo de bens e serviços
pelo Sistema de Consórcios, constituído por administradoras de consórcio e grupos de consórcios, nos termos dos
arts
. 1º
e
2º
da referida Lei
,
in
verbis
:

Art. 1º O Sistema de Consórcios, instrumento de progresso social que
se destina a propiciar o
acesso ao consumo de bens e serviços
, constituído por administradoras de consórcio e grupos de consórcio
, será regulado por esta Lei.

Art. 2º Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio,
com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento
.

[...]
[grifo nosso]

No que tange ao conceito de administradoras de consórcio e grupos de consórcio, cita-se os
arts
.
3º,
caput
e
§ 1º, e
5º,
caput
,
da Lei n.º 11.795/2008
,
in
verbis
:

Art. 3º
Grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída por consorciados
para os fins estabelecidos no art. 2o.

§ 1º
O grupo de consórcio será representado por sua administradora
, em caráter irrevogável e irretratável, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, na defesa dos direitos e interesses coletivamente considerados e para a execução do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

[...]

Art. 5º
A administradora de consórcios é a pessoa jurídica prestadora de serviços com objeto social principal voltado à administração de grupos de consórcio, constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima, nos termos do art. 7º, inciso I
.

[...]
[grifo nosso]

Por outro lado, q
uanto à competência reguladora do Banco Central,
cita-se o teor do
s

art
s
.
6º,
7º e
8º da Lei n.º 11.795/2008
,
in
verbis
:

Art. 6º
A normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades do sistema de consórcios serão realizados pelo Banco Central do Brasil
.

Art. 7º
Compete ao Banco Central do Brasil
:

I –
conceder
autorização
para funcionamento, transferência do controle societário e reorganização da sociedade
e cancelar a autorização
para funcionar
das administradoras de consórcio
, segundo abrangência e condições que fixar;

II –
aprovar
atos administrativos ou societários das administradoras de consórcio
, segundo abrangência e condições que fixar;

III –
baixar normas disciplinando as operações de consórcio
, inclusive no que refere à supervisão prudencial, à contabilização, ao oferecimento de garantias, à aplicação financeira dos recursos dos grupos de consórcio, às condições mínimas que devem constar do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, à prestação de contas e ao encerramento do grupo de consórcio;

IV –
fixar
condições para aplicação das penalidades
em face da gravidade da infração praticada e da culpa ou dolo verificados, inclusive no que se refere à gradação das multas previstas nos incisos V e VI do art. 42; (Revogado pela Medida Provisória nº 784, de 2017
) Vigência
encerrada
(
Revogado pela Lei nº 13.506, de 2017)

V –
fiscalizar
as operações de consórcio, as administradoras de consórcio e os atos dos respectivos administradores e aplicar as sanções
;

VI –
estabelecer
os procedimentos relativos ao processo administrativo e o julgamento das infrações
a esta Lei, às normas infralegais e aos termos dos contratos de participação em grupo de consórcio, por adesão, formalizados;

VII –
intervir nas administradoras de consórcio e decretar sua liquidação extrajudicial
na forma e condições previstas na legislação especial aplicável às instituições financeiras.

Art. 8º No exercício da fiscalização prevista no art. 7o, o Banco Central do Brasil
poderá exigir das administradoras de consórcio, bem como de seus administradores
, a exibição a funcionários seus, expressamente credenciados, de documentos, papéis, livros de escrituração e acesso aos dados armazenados nos sistemas eletrônicos, considerando-se a negativa de atendimento como embaraço à fiscalização, sujeita às penalidades previstas nesta Lei, sem prejuízo de outras medidas e sanções cabíveis.

[...]

Ora,
desse modo,
não se extrai dos supracitados
arts
. 6º, 7º e 8º
,
da Lei n.º
11.795/2008
,
que o Banco Central tem competência
reguladora,

ao ponto de a
fastar
inclusive
a força da Lei n.º 4.886/1965, para tratar das relações contratuais privadas entre as administradoras de consórcios e representantes
conveniados
de seus serviços
.

Assim,
não há que se falar em princípio da especialidade
, nos termos do art.
2º,
§ 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
, para se afastar a Lei n.º 4.886/1965 e se aplicar apenas a Lei n.º
11.795/2008.

E n
o que tange à Circular BACEN n.º 2.332/1993, a qual não tem natureza jurídica de lei
e nem poderia
tratar de contratos de direito privado
, pois compete à União legislar sobre direito civil e comercial, nos termos do
art.
22, I, da CF/88
, foi revogada pela
Resolução BCB n.º 234
de 27/07/2022
.

Porém, uma vez que o contrato em exame data de 2017, vejamos o teor
, com ultratividade,
dos ar
tigos
da Circular BACEN n.º 2.332/1993 sobre Contratos de Representação celebrados com Administradoras de Consórcios:

Art. 1º A administradora de consórcio poderá, para fins de colocação de cotas, de constituição de grupos de consórcio e de atendimento aos consorciados, firmar convênio de representação exclusivamente com pessoas jurídicas.

Parágrafo 1º. O convênio deverá ser registrado em cartório de registro de títulos e documentos, devendo ser arquivado na sede da administradora, à disposição do Banco Central, mantida respectiva cópia autenticada na dependência da conveniada.

Parágrafo 2º. A administradora deverá encaminhar, ao Banco Central/Delegacia Regional que jurisdicionar a respectiva sede, as seguintes informações a respeito dos convênios firmados, no prazo de 10 (dez) dias após sua formalização:

[...]

Art. 2º A administradora de consórcio é responsável por todos os atos praticados pela conveniada na condução das operações relacionadas com grupos de consórcio objeto do convênio celebrado.

Art. 3º A instalação de filial e a formalização de convênio de representação independem de autorização do Banco Central, devendo a administradora de consórcio atender aos seguintes requisitos:

[...]

Art. 6º A administradora, diretamente ou por meio da conveniada, obriga-se a prestar todas as informações ao consorciado, relativas ao respectivo grupo e à sua participação no grupo, na dependência em que tiver sido constituído o grupo.

[...]

Ora,
a Circular BACEN n.º 2.332/1993 tem por objetivo criar normas para que o Banco Central melhor controle e regule o setor do Sistema de Consórcios,
em nada determinando o regramento jurídico contratual a ser seguido entre
as administradoras de consórcio e os representantes conveniados
, até
porque
, conforme asseverado, nem poderia, uma vez que extrapolaria sua competência reguladora e violaria o teor do art. 22, I, da CF/88
, caso criasse novas regras legais, contratuais, entre administradoras de consórcio e representantes conveniados
.

Desse modo, para se verificar a incidência ou não da Lei dos Representantes Comerciais (Lei n.º

4.886/1965)
, faz-se necessário averiguar se a atividade exercida pelas contratadas, ora agravadas,
se enquadra como mediação para a realização de negócios mercantis e se
contam ou não com o registro no Conselho Regional dos Representantes Comerciais, nos termos dos
arts
. 1º
, 2º e 6º da Lei n.º 4.886/1965
. Para elucidar,
cita-se
:

Art. 1º Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de
emprêgo
, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas,
a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos,
para,
transmití-los
aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios
.

Parágrafo único. Quando a representação comercial incluir
podêres
atinentes ao mandato mercantil, serão aplicáveis, quanto ao exercício
dêste
, os preceitos próprios da legislação comercial.

Art
.
2º
É obrigatório o registro dos que exerçam a representação comercial autônoma nos Conselhos Regionais criados pelo art. 6º desta Lei
.

Parágrafo único. As pessoas que, na data da publicação da presente Lei, estiverem no exercício da atividade, deverão registrar-se nos Conselhos Regionais, no prazo de 90 dias a contar da data em que
êstes
forem instalados.

[...]

Art. 6º São criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Representantes Comerciais, aos quais incumbirá a fiscalização do exercício da profissão, na forma desta Lei.

[...] [grifo nosso]

No caso em tela
,
verifica-se que há um obstáculo
para a aplicação da Lei n.º 4.886/1965
, pois
, mesmo se entendendo que
a mediação das conveniadas envolve bens e serviços objeto de negócios mercantis consorciados, constata-se que
as agravadas não realizaram o devido registro no Conselho
Regional
, conforme asseverado pela agravante.

O questionamento foi suscitado pela agravante em sede de Contestação (ID.
125824814
, p. 06)
, nos autos de origem,
e
confirmado em sede de impugnação pelas
próprias
agravadas (ID.
128051648
, p. 11), que argumentaram que a ausência do referido registro não afastaria o direito
ao pagamento pelos serviços prestados.

Nesse sentido, assevera-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
a ausência do registro no órgão de classe não afasta o direito ao recebimento pelos serviços prestados,
porém,
a
fasta a incidência das regras da Lei n.º
4.886/1965
.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
DECISÃO UNIPESSOAL. SÚMULA N.º 568 DO STJ.
POSSIBILIDADE.
APRECIAÇÃO COLEGIADA. EVENTUAL NULIDADE. SUPERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE
REGISTRO.
LEI N.º 4.886/65.
INAPLICABILIDADE
.
ATO ILÍCITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
N.os
5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Malgrado a literalidade da dicção legal, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a interpretação sistêmica do Código recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante. 2. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão
singular .
3. O acórdão vergastado assentou que não houve ato ilícito, porquanto havia previsão contratual de rescisão unilateral e imotivada do contrato. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória e interpretação de cláusula contratual, em afronta às Súmulas
n.os
5 e 7 do
STJ .
4.
A ausência do registro no órgão de classe
não impede o representante comercial de receber pelos serviços prestados, nos termos do contrato,
mas afasta a incidência do regramento previsto na Lei n.º 4.886/
65
.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não
provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2095006 SP 2023/0310531-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024)

[grifo nosso]

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESOLUÇÃO UNILATERIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC.
AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL. RELAÇÃO JURÍDICA SUBMETIDA AO CC/02 E NÃO À LEI Nº 4.886/65
. AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NESSE ÚLTIMO DIPLOMA LEGAL PARA O CASO DE EXTINÇÃO IMOTIVADA DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EXAME DA DECADÊNCIA. TUMULTO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. Na linha dos precedentes desta Corte,
a ausência do registro no órgão de classe não impede o representante comercial de receber pelos serviços prestados, nos termos do contrato, mas afasta a incidência do regramento previsto na Lei nº 4.886/65
.

3. Decisão agravada que, com base nessa orientação, cassou a multa prevista no art. 27, j, da Lei nº 4.886/65 para o caso de rescisão imotivada do negócio jurídico e determinou o retorno dos autos à origem, para que fosse examinada a alegação de decadência à luz do CC/02.

4. Impossível afirmar, nesta instância recursal, que a decadência invocada dizia respeito à multa rescisória reclamada em juízo, não havendo falar, portanto, em inversão da ordem do processo pelo exame dessa questão meritória, antes de resolvido o tema da decadência.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.826.461/MG, de minha relatoria, Terceira Turma, j. em 16/8/2021,
DJe
de 18/8/2021)
[grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 4.886/65. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. INCONFORMISMO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
A ausência do registro do representante comercial no Conselho Regional afasta a incidência do microssistema de que trata a Lei nº 4.886/65
, inclusive a indenização de que cuida o artigo 27, 'j', do referido diploma legal. Precedente" (REsp 1.698.761/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 17.2.2021).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 665.999/MG, relator Ministro RAUL ARAÚJO,

Quarta Turma, j. em 21/6/2021,
DJe
de 1º/7/2021)
[grifo nosso]

Por conseguinte, ao caso em exame, em relação à competência territorial,

afasta-se a aplicação do

art. 39 da Lei n.º 4.886/65
.

Assim,
resta examinar se
as agravadas são hipossuficientes
em relação à agravante e se essa condição implicaria em prejuízo ao acesso à justiça
, caso o feito seja declinado para o foro eleito, qual seja, a comarca de Belo
Horizonte-MG
.

Ness sentido,
até mesmo se fosse aplicável a Lei
dos Representantes Comerciais, que expressamente prevê rega especial de competência territorial, o Superior Tribunal de Justiça entende pela validade da cláusula de eleição de foro
, em contratos empresariais em geral,

se inexistir hipossuficiência ou prejuízo
ao acesso à justiça
, conforme asseverado pela própria agravante. A corroborar, cita-se

ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA OU DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA DA AUTORA NÃO COMPROVADOS
. PRECEDENTES. 1.
A cláusula de eleição de foro é, em regra, considerada válida, podendo ser afastada somente quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência
, o que não ocorreu no presente
caso .
2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 193021 SE 2022/0360612-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/08/2023)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE
DISTRIBUIÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
.
VALIDADE .
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS E PROVIDOS.

1.
A jurisprudência desta Corte preconiza que,
via de regra
, para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos
: a)
que a cláusula seja aposta em contrato de adesão
; b)
que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente
(de forma técnica, econômica ou jurídica); e c)
que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça
.

2. Ademais, a mera desigualdade de porte econômico entre as partes proponente e aderente não caracteriza automática hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro.

3. Na espécie, equivocou-se o v. acórdão embargado, pois não fora adequadamente justificado, nas instâncias ordinárias, o reconhecimento da hipossuficiência do aderente.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(STJ -
EREsp
: 1707526 PA 2017/0282603-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/05/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/06/2020)

Ocorre que, no presente caso, verifica-se que a decisã
o do Juízo
a quo
, que rejeitou os embargos de declaração, também deferiu
os benefícios da
gratuidade da justiça em razão
da hipossuficiência sustentada pelas agravadas
, conforme cita-se:

[...]

No que concerne ao pedido de Justiça Gratuita formulado pela parte autora,
considerando que houve a apresentação de documentos comprovando que desde a rescisão com a empresa ré as pessoas jurídicas autoras estão sem faturamento, defiro o pedido e concedo a Justiça Gratuita
. Anote-se.

[...]
(ID.
186163494
, autos de origem)
[grifo nosso]

E r
essai dos autos de origem que as agravadas demonstraram sua hipossuficiência
com fulcro
em declarações mensais de Imposto de Renda qu
e evidenciam ausência de faturamento após a rescisão contratua
l entre as partes (ID.
181186943
).

Além disso,
verifica-se que o contrato em exame é um típico contrato de adesão
, inclusive com logomarca impressa da
agravante e rodapé genérico com menção a sede e representações em quase toda a federação brasileira.

A agravante, por outro lado,
apenas assevera, em seu recurso, que a hipossuficiência ou o prejuízo à ampla defesa não se presume e que não há, nos autos, qualquer elemento indicativo de que
as agravadas teriam qualquer dificuldade de acesso à justiça.

Desse modo, não assiste razão à agravante
. Observa-se que se trata de
contrato de adesão
, celebrado entre partes com notória disparidade estrutural, circunstância agravada pela
hipossuficiência
econômica das agravadas, reconhecida expressamente na decisão de ID. 186163494, com base em documentos fiscais que demonstram a ausência de faturamento após a rescisão contratual.

Nessas condições, a aplicação do
art. 5º, inciso XXXV
, da Constituição Federal, aliado à
interpretação sistemática dos
arts
. 8º e 63, §3º, do Código de Processo Civil, impõe a preservação da competência territorial do foro do domicílio das agravadas, como forma de garantir o efetivo acesso à justiça
.

Ademais,
tratando-se de processo em fase avançada
, já tendo sido realizada a audiência de instrução e apresentadas as alegações finais pelas partes (
IDs
. 159768135 e 160940706), a alteração da competência nesta altura da demanda afrontaria os
princípios da celeridade, da segurança jurídica e da economia processual
.

A corroborar o entendimento, cita-se
, também,
ementas de julgado deste
egrégio Tribunal de Justiça, sobre cláusulas de eleição de foro em contratos empresariais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGRAVANTES VERIFICADA. AFASTAMENTO. COMPETÊNCIA DA COMARCA DO DOMICÍLIO DOS REQUERENTES RECONHECIDA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência e declinou da competência para a Comarca de São José do Rio Preto/SP, com base em cláusula de eleição de foro constante de contrato de franquia empresarial. Os agravantes pleiteiam a manutenção da competência da Comarca de Barra do Garças/MT, alegando hipossuficiência econômica, nulidade da cláusula por se tratar de contrato de adesão e inexistência de pertinência entre o foro eleito e o objeto contratual.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cláusula de eleição de foro respeita os critérios de validade e pertinência estabelecidos pelo art. 63 do CPC e (
ii
) avaliar a existência de hipossuficiência dos agravantes que justifique o afastamento do foro eleito.

III. Razões de decidir

A cláusula de eleição de foro em contratos de franquia é válida apenas quando há pertinência objetiva com o domicílio das partes ou o local da obrigação, conforme o art. 63, §1º, do CPC, o que não ocorre no caso dos autos.

A ausência de vínculo entre o foro eleito (São José do Rio Preto/SP) e o objeto ou domicílio das partes configura abuso de direito, nos termos do art. 63, §5º, do CPC, especialmente quando o foro é escolhido exclusivamente por conveniência da franqueadora.

A hipossuficiência técnica e financeira dos agravantes é demonstrada pelas condições concretas da relação, incluindo a inviabilidade econômica da unidade franqueada, o elevado custo de litigar em foro distante e a assimetria econômica entre as partes, em violação ao princípio do acesso à justiça
.

A jurisprudência do STJ e do tribunal local autoriza o afastamento da cláusula de foro quando constatada hipossuficiência ou dificuldade de acesso à justiça,
mesmo em contratos empresariais
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A cláusula de eleição de foro em contratos de franquia deve respeitar critérios objetivos de pertinência com o objeto contratual ou o domicílio das partes.
A hipossuficiência econômica ou técnica pode justificar o afastamento do foro eleito, garantindo o acesso pleno à justiça
. Nos casos de inadimplemento contratual, aplica-se a regra do art. 53, III, "d", do CPC, que privilegia o foro do local onde a obrigação deveria ser satisfeita.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 53, III, "d", e 63, §§1º e 5º; Lei nº 14.879/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 563.993/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Isabel Gallotti, j. 17.03.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 935.542/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 08.02.2018; TJMT, RAI nº 1011921-58.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.08.2020.

(TJMT, AI 1030735-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 26/01/2025) [grifo nosso]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE FRANQUIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE AFASTADA - CONTRATO DE ADESÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE COMPROVADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

"A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça. Incidência, à hipótese, da Súmula 83/STJ"(
AgInt
no
AREsp
1.522.991/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 13/2/2020.

II- No caso em apreço, é notável a hipossuficiência e a vulnerabilidade da empresa autora, ora agravada, na relação jurídica entabulada entre as partes, uma vez que possui a natureza empresarial de MEI, gerenciada por pessoa física, a qual,
via de regra
, não possui os conhecimentos jurídicos necessários para aquilatar eventuais abusividades contratuais.

III - Ademais, a hipossuficiência econômica da agravada restou evidenciada, na medida em que encontrou dificuldades, inclusive, para promover o pagamento das custas iniciais do processo, circunstância que conduz à conclusão de que a imposição da cláusula de eleição de foro acarretará manifesto prejuízo à sua defesa e importará em vilipêndio ao direito de acesso à justiça.

(N.U 1019471-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)
[grifo nosso]

Assim, não assiste razão à agravante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025